Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-70.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006419-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2º VARA CIVEL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), SIMONE DE MELLO PIMENTEL - CPF: 858.975.311-53 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DE MELLO PIMENTEL - CPF: 858.975.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. P. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO ALVES SILVA - CPF: 828.547.341-49 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS

– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA – PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ ANOS – DEVEDOR CONTUMAZ – JUSTIFICATIVA REJEITADA – CONFIRMAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Tratando de valor devido aos filhos, a necessidade é presumida quanto a alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, estando há muito tempo o paciente sem cumprir com a sua obrigação.

O habeas corpus não se presta para discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente sobre valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de ser decretada a prisão.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.

A maioridade civil por si só, não é suficiente para cessar o dever do alimentante em prestar alimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado Rafael Souza Ferraz da Costa em benefício de Alex Sandro Alves Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de alimentos movida por A. S. P. A. S., representado por sua genitora, Simone de Mello Pimentel, decretou a prisão civil pelo prazo de 03 (três) meses.

Inconformado, o impetrante
alega
que

em razão de modificação da situação financeira vinha adimplindo de forma parcial a pensão alimentícia, crendo que estava tudo resolvido entre as partes, não possuindo conhecimento sobre a tramitação da execução. Menciona que indevido o reconhecimento do comparecimento espontâneo no feito executivo, uma vez que juntou procuração no feito para ter acesso ao passo que tramita em segredo de justiça.

Acrescenta que após também não houve intimação de seu advogado quanto a decisão, ocorrendo claro cerceamento de defesa. Pontua que não há urgência na medida pois o alimentado vem recebendo a pensão de forma parcial há 8 anos e de forma integral desde maio/2021, se configurando exclusivamente em verba indenizatória. Formula, ao final,
pela expedição de salvo conduto.

O pleito liminar foi indeferido (id. 124068582).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da ordem (id. 128236662).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alex Sandro Pimentel Alves Silva, representada pela genitora, Simone de Mello Pimentel, move contra o paciente execução de alimentos visando receber as prestações referentes à pensão alimentícia devida dos meses setembro/2013 a novembro/2013.

Após várias tentativas de citação do executado, somente em maio de 2021 o alimentante compareceu nos autos, contudo, deixou de manifestar comprovante de pagamento ou impossibilidade de o fazê-lo (id. 58863885).

Diante disso, o exequente manifestou pela prisão civil do executado, manifestando favoravelmente o
parquet
(id. 62733252)

Em análise ao pedido, a d. magistrada
a quo
, em consonância com o parecer ministerial, decretou a prisão civil do executado, pelo período de 03 (três) meses (id. 70423249).

Contra essa decisão o impetrante alega
que

em razão de modificação da situação financeira vinha adimplindo de forma parcial a pensão alimentícia, crendo que estava tudo resolvido entre as partes, não possuindo conhecimento sobre a tramitação da execução. Menciona que indevido o reconhecimento do comparecimento espontâneo no feito executivo, uma vez que juntou procuração no feito para ter acesso ao passo que tramita em segredo de justiça.

Acrescenta que após também não houve intimação de seu advogado quanto a decisão, ocorrendo claro cerceamento de defesa. Pontua que não há urgência na medida pois o alimentado vem recebendo a pensão de forma parcial há 8 anos e de forma integral desde maio/2021, se configurando exclusivamente em verba indenizatória. Formula, ao final,
pela expedição de salvo conduto.

Pois bem.
In casu
, o paciente sofre a execução de alimentos devidos em favor do filho, decorrente de longo tempo sem proceder ao pagamento, descumprindo o anteriormente fixado na ação de alimentos manejada.

Dessa forma, é cediço que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais de prover o sustento da prole em face do poder familiar, previsto em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, impende salientar que tratando de valor devido em benefício do filho, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, contudo, há muito tempo o paciente não cumpre com a sua obrigação.

Apesar das alegações do executado, não vislumbro o alegado
fumus boni iuris
, tendo em vista que a determinação primeva de pagamento foi proferida nos idos de janeiro de 2014 (id. 57981429, Pág. 69/70 – autos de origem), ocorrendo de lá pra cá inúmeras tentativas frustradas de citação, pelos
mais variados motivos, o que demonstra, a meu ver, a tentativa do paciente de se furtar ao chamamento judicial.

Nesta senda, trata-se de prisão civil que, por óbvio, não se confunde com a medida coercitiva penal, constituindo meio de compelir o executado/devedor ao cumprimento da obrigação alimentar em benefício de sua filha menor.

Por seu turno,
não se pode esquecer que esta ação constitucional não se presta a discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente a rediscussão de valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de decretação da prisão
.

No entanto, em nenhum momento o paciente questiona com consistência a existência do débito ou justifica de forma convincente a impossibilidade de pagamento, limitando-se a risível alegação que diante do transcurso do tempo, entre a decisão que determinou o pagamento até os dias atuais, que a verba alimentar foi conferida de caráter indenizatório.

Nesse sentido, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça:

“
Além disso, verifica-se que o paciente não ajuizou ação revisional de alimentos, alegando não ter condições de arcar com a pensão alimentícia, bem como que, mesmo após ser regularmente citado nos autos de origem (id. 58863885), o executado não quitou a dívida, razão pela qual entendo que a decretação da prisão civil se deu dentro da legalidade.

Por fim, oportuno registrar que em sede de
habeas corpus
, impetrado com o objetivo de desconstituir a ordem de prisão civil decretada em face de alimentos, não cabe discussão no tocante as condições do alimentante, cuja pretensão deve ser eventualmente apreciada em ação revisional, que constitui instrumento próprio para eventual e possível redução e/ou exoneração
”. (id. 1282366620)

É de bom alvitre destacar que o paciente não demonstrou a realização de qualquer pagamento referente às pensões vencidas durante o trâmite processual, de modo que o acúmulo do valor ocorreu em decorrência do seu próprio inadimplemento.

Destarte, a prisão civil decretada no caso vertente não é ilegal, tendo em vista o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que vencerem no curso do processo.”

Assim, o que se percebe da situação fática de que trata os autos é uma inadimplência que se prolonga injustificadamente, não havendo que se falar em ofensa aos direitos de defesa do genitor, devedor contumaz.

O STJ tem entendimento firmado acerca da possibilidade de prisão do devedor contumaz de alimentos, vejamos:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - PRISÃO CIVIL - DEVEDOR DE ALIMENTOS - WRIT DENEGADO PELA CORTE LOCAL. REEDIÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PELO EXECUTADO.

...

2. Ademais,
é sistemática a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o pagamento parcial e a propositura de ação revisional não obstam a decretação da prisão do
devedor contumaz de débito alimentar
(STJ, HC 229.089/SP, desta relatoria, Quarta Turma, j. em 19/06/2012; e, HC 44270/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 03/10/2005),
bem como que as teses relativas à impossibilidade econômica, existência de acordo extrajudicial verbal, despesas com outros filhos, representam questões que demandam análise de provas, insuscetíveis de exame em sede de remédio heroico (RHC 30024/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06.09.2011; HC 170.688/SP, Relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/08/2011; e, HC 120.443/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 29/04/2009).

3. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC n. 269.430/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.08.2013 – negritei e grifei)

Por outro lado, o fato de o alimentado ter atingido a maioridade não implica na exoneração automática do dever de prestar alimentos ou impede que se utilize a segregação do devedor, notadamente em razão de se tratar de matéria a ser discutida em ação própria, conforme inteligência da Súmula n. 358, do STJ, que dispõe que
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

À vista disso, mostrou-se escorreito todo o procedimento adotado na origem, evidenciando a legalidade da prisão decretada.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho como legal o
decisum
objurgado, que deve ser mantido.

Posto isso,
DENEGO A ORDEM
.

Cuiabá, 22 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022